Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-37.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia pode embasar o decreto condenatório, desde que realizado conforme os ditames do artigo 226 do Código Penal e confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu na espécie.
II - No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
III - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV - Recurso conhecido e desprovido.